Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. MÉRITO. SEGURO PESSOAL. VIDA E INVALIDEZ. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. SEGURO COLETIVO FIRMADO SEM AQUIESCÊNCIA DO CURADOR. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE AGENTE CAPAZ. ART. 104, I, CC. CANCELAMENTO DO SEGURO. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDA. RESPONSABILIDADE. PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. CONDUTA LESIVA. DEVER DE REPARAR. ENTIDADE PAGADORA. MERA EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO. UM APELO PROVIDO. OUTRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que uma das apelantes é a estipulante dos seguros pessoais tratados no presente feito, portanto, encarregada da adesão em que se apontam irregularidades, mostra-se configurada sua legitimidade passiva na ação em que discute a invalidade da contratação e objetiva a reparação dos prejuízos decorrentes das condutas descritas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do art. 104, I, do CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, o que não se verifica no caso.
2.1 A adesão aos seguros pessoais coletivos (morte e invalidez) não possui validade jurídica, pois realizada após o ajuizamento da ação de interdição do segurado e a correspondente decretação da curatela provisória, sem que houvesse aquiescência do responsável legal do idoso interditando.
3. A pessoa que propõe a contratação de plano coletivo de seguro pessoal, com poderes de representação do segurado, denomina-se estipulante do seguro. No caso, a estipulante deveria, dentre outros, fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, incluindo dados cadastrais dos segurados.
3.1. Assim, como a estipulante do contrato permitiu a adesão ao seguro pessoal pelo idoso, após nomeação de curador provisório, em ação de interdição, sem a correspondente contratação válida, tampouco consulta ou aquiescência do responsável legal do interditando, deve ser mantida sua obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do então segurado.
4. Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, em relação à entidade fechada de previdência complementar responsável pelo pagamento dos proventos do apelado (CPC, art. 373, I).
4.1. Apesar de a apelante ser responsável pelos lançamentos de créditos e de descontos nos proventos do recorrido, dentre os quais estão os então relativos ao pagamento dos prêmios correspondentes aos seguros pessoais invalidados, não se pode dizer que sua atuação ou inação contribuiu para a conduta lesiva ao participante.
5. APELO DA FENASBAC DESPROVIDO. APELAÇÃO DA CENTRUS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.